Tribunal: TJBA
Processo: 0569409-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569409-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGA POSTO GRAMADO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

APELADO: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE INDEFERIMENTO DE LICENÇA URBANÍSTICA. ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO PRÉVIA (AOP). ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO REVOGADOS JUDICIALMENTE. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE OBRAS POR CONDICIONANTES TÉCNICAS IMPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que reconheceu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança e, de forma subsidiária, afastou a caducidade dos alvarás de construção concedidos à empresa concorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) erro de premissa ao fixar a data inicial do prazo decadencial; e (ii) omissão quanto ao exame de precedentes jurisprudenciais relevantes à tese do embargante sobre o marco da decadência e sobre a alegada caducidade dos alvarás.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os argumentos apresentados pelas partes, fixando com clareza a data de ciência inequívoca da pretensão resistida (12/06/2015), não havendo omissão quanto ao termo inicial do prazo decadencial.

4. A fundamentação adotada seguiu a jurisprudência consolidada sobre decadência em mandado de segurança, e não há omissão quanto à análise de precedentes, tendo sido a divergência entre julgados apenas aparente.

5. Não se constatam obscuridades, omissões ou contradições, sendo os aclaratórios utilizados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida, salvo quando verificados os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0569409-66.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
Osmar Rodrigues Torres Júnior
, e como embargado
s

Mega Posto Gramado Ltda., Município de Salvador e Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER

os embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
24
de
março
de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22